Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE ELEIÇÃO ASSOCIATIVA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPARCIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da exclusão de candidato em processo eleitoral de associação civil. O recorrente alega nulidades no processo eleitoral, vícios na composição da comissão julgadora, ausência de instância recursal legítima e cerceamento de defesa, bem como a legitimidade de suas manifestações durante o pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo interno da associação; (ii) determinar se a composição da comissão compromete a imparcialidade da decisão; (iii) analisar se as manifestações do recorrente justificam a exclusão com base em normas internas da entidade; (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A associação é regida por seus atos normativos internos, e a decisão impugnada encontra amparo no Estatuto Social, Código de Ética e Regulamento das Eleições.
4. Foi assegurado ao recorrente prazo para defesa, que foi utilizada tempestivamente e considerada pela Comissão Geral Eleitoral.
5. Constatou-se que houve recurso interno ao Conselho Deliberativo, ainda que desprovido, o que demonstra a existência de instância revisora.
6. A composição da comissão com funcionários da associação está prevista no regulamento interno, não havendo provas de parcialidade concreta.
7. A exclusão do candidato baseou-se em publicações com conteúdo ofensivo e informações reputadas falsas, as quais teriam sido desmentidas por decisões judiciais e administrativas anteriores.
8. A apuração dos vínculos pessoais alegados, a veracidade das declarações e eventual parcialidade da comissão exige dilação probatória ampla, inviável nesta fase processual.
9. Não demonstrados os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Na ausência de elementos probatórios suficientes, é inviável a concessão de tutela de urgência que implique reversão de ato associativo, impondo-se a necessidade de dilação probatória para apuração de vícios no processo eleitoral interno.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Regulamento das Eleições da ANABB, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1832040, 0748543-21.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024; Acórdão 1720000, 0713863-10.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.